Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-26.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007372-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BENEDITO AFONSO DO NASCIMENTO - CPF: 346.617.001-04 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), JF DA SILVA - CNPJ: 09.228.665/0001-21 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JONATAS FERNANDO DA SILVA - CPF: 580.728.961-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO COM DEFEITO. CÂMBIO. TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADAS. CONTINUIDADE DO PROBLEMA. NOVO CONSERTO EM OUTRO ESTABELECIMENTO. CONCESSIONÁRIA. DEFEITO SOLUCIONADO. DANO MATERIAL E MORAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 297927875) – reclamação nº
1007372-26.2025.8.11.0001
– 3º JEC da Capital
), que reconheceu o dano material (
R$ 10.848,00 - dez mil, oitocentos e quarenta e oito reais), e o dano moral (R$ 2.000,00 - dois mil reais).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- no começo de outubro/2024, contratação dos Recorrentes, pelo Recorrido, para conserto de defeito no câmbio do seu veículo (caixa de câmbio), pagando pelo serviço o valor de R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais); - que em viagem, no dia 13/10/2024, o veículo apresentou o mesmo defeito, com necessidade de locação de guincho, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e levou o carro novamente na oficina dos Recorrentes; - que foram gastos mais R$ 1.053,00 (um mil e cinquenta e três reais) e, posteriormente, mais R$ 6.824,00 (seis mil oitocentos e vinte e quatro reais), para o conserto definitivo do veículo; - que o defeito permaneceu, e o conserto teve de ocorrer na autorizada “Renault”, no montante de R$ 8.465,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

- complexidade da causa. - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição/verificação de defeito na prestação do serviço que proporcione a sua rescisão, bem como, a existência de dano material/moral e a correspondente precificação de recomposição, especialmente em caso de eventual procedência do pedido, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, as determinações contidas nos art’s. 9º, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com os princípios do microssistema dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019
);
(
TJMT – 2ª TR – RI nº 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023
);
(
TJGO – 2ª TR – RI nº 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020
); (
TJPR - 3ª TR – RI nº 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022
)
e (
TJSC – 2ª TR – RI nº 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.”

“CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“
CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
2-
Tratando-se de matéria de ordem pública
, de ofício, reconheço a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95:
2.1)
declaro nula a sentença de primeiro grau;
2.2)
reconheço a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025